Tribunal: STF
Processo: RE 596741
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 
   282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAJUSTE DE 11,98%: DIREITO 
   NÃO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.